Tribunal: TJDFT
Processo: 0751933-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.
I – Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco.
II – Considerando que os elementos coligidos ao feito revelam que a vítima não está correndo sério risco de vida, tampouco se encontra com a integridade física e psicológica ameaçada, mostra-se recomendável a revogação da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
III - Ordem admitida e concedida.